Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-82.2020.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002331-82.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAH DA SILVA ROSÁRIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGACIA DE POLICIA DE CHAPADA DOS GUIMARAES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSALIA NUNES DA SILVA - CPF: 028.578.831-02 (RECORRENTE), JENIFFER DE CASTRO TENCA - CPF: 061.322.629-11 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), BEATRIZ PAOLA LEMK - CPF: 076.197.891-70 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIMA - CPF: 035.047.571-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002331-82.2020.8.11.0024

RECORRENTE: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSALIA NUNES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRATICADOS POR MILITAR CONTRA CIVIL – ATRIBUIÇÃO INVESTIGATIVA QUE RECAI SOBRE A POLÍCIA CIVIL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO À AUSIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO REGULAR – NÃO COMPARECIMENTO SEM PRÉVIA JUSTIFICATIVA – ATUAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – REGULARIADE DO ATO NOS TERMOS DA SÚMULA 253 DO STF E ARTIGO 265, §§ 1º E 2º DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3. ROGO POR INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ARTIGO 121, § 2º, IV – MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MENCIONADA QUALIFICADORA EM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO COM DOLO EVENTUAL – PRECEDENTES – NÃO SENDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE QUANTO À PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – 4. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSOS DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. A Polícia Judiciária Civil tem atribuições para investigar crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil.

2.1 Conforme enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

2.2 O Código de Processo Penal incumbe ao Advogado o dever de, em caso de necessidade de adiamento de qualquer ato, provar o impedimento até a abertura da audiência; caso contrário, o Juiz deverá nomear substituto, não adiando o ato, nos precisos termos do artigo 265, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal.

3. Na fase da pronúncia, a qualificadora só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos. Não sendo caso de flagrante impropriedade ou descabimento, impõe-se a sua apreciação pelo eg. Tribunal do Júri, foro legítimo para tanto.

4. Não preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como não demonstrada a periculosidade social do agente ou a necessidade de garantir a instrução processual, mostra-se inviável a nova decretação da prisão preventiva.

5. Recursos da Defesa e da Assistente de Acusação desprovidos e recurso do Ministério Público provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002331-82.2020.8.11.0024

RECORRENTE: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSALIA NUNES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima recursos aforados pelo
Ministério Público
, por
Claudio Wagno de Oliveira
e pela
Assistente de Acusação
, contra a decisão exarada pelo Juízo Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, que pronunciou o segundo pela prática, em tese, do crime delineado no artigo 121, caput, c/c artigo 18, inciso I, ambos do Código Penal, afastando a qualificadora atinente ao emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

A Defesa de Claudio Wagno de Oliveira aforou recurso versando exclusivamente sobre questões de natureza processual (id.
145739816
).

Formula preliminar indigitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa, visto que o defensor constituído não participou da audiência de instrução e julgamento por justo impedimento, sendo indevidamente substituído por Defensor Público.

Almeja, ainda, a nulificação do feito desde o inquérito policial, ao fundamento de que, por se tratar, em princípio e em tese, de crime doloso contra a vida praticado por policial militar no exercício da profissão contra civil, a atribuição investigativa seria exclusiva da Polícia Militar, vedada a investigação pela Polícia Civil. Aventa, nesta medida e pelo mesmo motivo, a incompetência do foro.

Por sua vez, o Ministério Público aforou recurso de apelação por não ter o juiz sumariante incluído em sua decisão de pronúncia a qualificadora atinente ao emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima. O recorrente aponta a erronia na sentença, lastreada na incompatibilidade entre a sobredita qualificadora – de ordem objetiva – com o crime praticado mediante dolo eventual. Argumenta que o quadro fático, tal como posto, permite a conclusão de que, malgrado se tenha em estima crime praticado com dolo eventual, não existiria qualquer incompatibilidade com a qualificadora (id.
145739810).

A assistente de Acusação e genitora da Vítima, senhora Rosália Nunes da Silva, por sua advogada constituída, apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da decisão combatida no excerto em que concedeu ao pronunciado a revogação da prisão preventiva. Alega, para isso, a inexistência de modificação do quadro fático que outrora ensejou a decretação da segregação cautelar, bem como a permanência dos requisitos necessários à sua manutenção.

As partes apresentaram contrarrazões almejando o desprovimento do recurso adverso.

A defesa de Claudio Wagno de Oliveira, após já haver apresentado suas razões de apelação, apresentou novas razões, com o epíteto de recurso de apelação adesivo, formulado os mesmos pedidos já veiculados no recurso anterior.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Silvana Correa, inclina-se pelo provimento dos recursos do Ministério Público e da Assistente de Acusação, alvitrando, lado outro, o desprovimento do recurso manejado pelo réu (id.
153088652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023